Tribunal: TJMT
Processo: 0023937-11.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023937-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), WAGNER SATEL DE ARAUJO - CPF: 577.799.456-34 (APELADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), WAGNER SATEL DE ARAUJO - CPF: 577.799.456-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PARCIAL PROCEDENCIA
–

COBRANÇA DESCABIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–
PRETENDIDA A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA PRIMEIRA REQUERIDA –
DES
CABIMENTO – CONDENAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
DE FORM
A
SOLIDÁRIA

– POSSIBILIDADE
– RECURSO
DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR
PROVIDO
.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor
indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser
mantido
se atende
os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

É de responsabilidade do comprador a transferência da titularidade das contas de consumo de energia elétrica nos casos de compra e venda de imóvel
. A
ssim
,
em virtude de sua desídia em proceder a alteração da unidade consumidora para seu nome
, há que ser também responsabilizado solidariamente pelo
dano moral que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023937-11.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

WAGNER SATEL DE ARAUJO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

WAGNER SATEL DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

WAGNER SATEL DE ARAUJO
,

em face da
sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s inicia is para
declarar a inexistência do débito nos valores de R$ 1.415,62 e R$ 1.737,99, objeto de anotação junto ao SPC/SERASA
, bem como
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.
5
00,00 (
seis
mil
e quinhentos
reais), a ser corrigido monetariamente
a partir
da prolação
da sentença

pelo INPC
e
com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
, conforme
ID
166078113, p.47/52
.

Ainda, com relação ao segundo requerido, FRANCISCO CARLOS FERRES, declarou a improcedência do pedido, por não haver provas da sua responsabilidade, uma vez que o autor não acostou aos autos documentos do fato constitutivo do seu direito, qual seja, o pedido administrativo para alteração da unidade consumidora.

Ao final
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre
o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a primeira
apelante
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID
166078114, p.5
/13
), que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que, sendo devida a fatura que deu origem à irresignação da
parte
autora, é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final,
prequestiona
o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90, e pugna
pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
,

para afastar a indenização por dano moral
e,
alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID
166078114, p.24
/28
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
WAGNER SATEL DE ARAUJO
(ID
166078114, p.29
/37
),
alega
que a sentença deve ser reformada
na parte
em
que absolve o requerido
FRANCISCO CARLOS FERRES
da condenação por dano moral, uma vez que existem documentos robustos que comprovam a transferência do imóvel
para o seu nome, bem como pretende

a majoração d
o valor d
a indenização
por dano moral
, visto que
a restrição ao crédito traz impactos significativos
.

Contrarrazões
da concessionária
juntadas no ID
176875196, pelo
desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões por parte do segundo requerido FRANCISCO CARLOS FERRES, conforme certidão de ID 181880248.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023937-11.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

WAGNER SATEL DE ARAUJO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

WAGNER SATEL DE ARAUJO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
166078101, p.7/27
) que
o

autor

foi sócio de um posto de combustível, localizado na Avenida Ipiranga e que se desligou da referida sociedade e transferiu ao segundo requerido, Francisco Carlos, a propriedade do imóvel
em 2009
, tendo ali continuado com a atividade empresarial
.

Informou que
, quando da transferência do imóvel, quitou todos os seus débitos e
solicitou junto
à
primeira requerida, Energisa Mato Grosso, a baixa de todos os fornecimentos de energia, tendo
esta

garantid
o

a
efetiva baixa
, porém, os requeridos não cumpriram com o acordo.

Aduziu, ainda, que

ao tentar realizar o cadastro em uma instituição financeira, que acabou negando o crédito, bem como cancelando seu limite de cheque especial, por razão de que seu CPF estaria com restrições nos órgãos do SPC/SERASA, por suposto inadimplemento de contas de fornecimento de energia.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo que a requerida exclua as restrições lançadas em seu nome, declarando inexigível todos os débitos
, bem como a condenação por danos morais
pela negativação do seu nome
, a liminar foi deferida conforme ID 166078103, p.1/4
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare

Castrillon
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome
por causa
de
cobrança
s
indevida
s
, vencidas em 07/0
1
/2013 e 07/02/2013
, no
s
valor
es
de R$
1.737,99 (um mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e
nove centavos) e R$ 1.415,62
(
um mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois
centavos
)
, respectivamente
.

Da análise do presente, nota-se que a
parte
recorrente
/autora
comprovou no ID
166078102, p.7
, que seu nome foi negativado justamente em razão da
s
conta
s
em discussão.

Ocorre que, conforme demonstrado pel
o
requerente, ora apelante,
em agosto de

2007
este
retirou-se da sociedade (ID 166078102, p.25/30), transferindo ao
S
r.
FRANCISCO CARLOS FERRES
a propriedade do imóvel (ID 166078104, p.36), bem como que as faturas
em questão
,
vencidas
em 01/2013 e 02/2013 foram pagas
,
apesar
do
atraso,
para proceder a transferência do nome da unidade consumidora para a empresa locatária
Auto Posto
2014 LTDA (ID 166078104, p.36)
.

ID 166078104, p.3

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota
-se
que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
166078102, p.7
), demonstram que a conduta adotada pela
concessionária/
apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/apelada
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora/
apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença
quando consignou que a concessionária/
apelada
não
comprovou a legalidade da cobrança da fatura
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]

Observa-se das folhas 139, que as faturas referencia
s
01/2013, e 02/2013 foram pagas apesar de existir dias de atraso, mas a manutenção do nome do
s
autos em cadastro de restrição de crédito não se justifica.

Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência do requerido Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A o ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora, ainda mais quando passa a cobrar dívida inexistente.

Não havendo, outrossim, provas da responsabilidade do requerido Francisco Carlos Ferres.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão parcialmente presentes, ante a inexistência de qualquer débito pretérito.
”
(ID
166078113
, p.
50)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de
abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica,
em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.415,62 e R$ 1.737,99
, bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome da
parte
autora/apelante no rol de maus pagadores
.

No tocante ao valor da condenação
referente
à
concessionária de energia
, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem
enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
mantido.

Nesse sentido
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Com relação ao pedido do autor
/apelante
de
condenação solidária do requerido
FRANCISCO CARLOS FERRES
em danos morais,

com razão o recorrente,
uma vez que existem documentos robustos que comprovam a transferência do imóvel para o seu nome
(ID 166078102, p.9/30), bem como
este
confirm
ou
em sua defesa que o autor transferiu o imóvel para o seu nome em 17/09/2009, vejamos:

ID 166078104, p.2

Ora, se o requerido
FRANCISCO
, em 2009 se tornou proprietário do imóvel
vinculado
à
unidade consumidora das faturas contestadas nos autos,
este
seria o responsável pelo pagamento das faturas de consumo de energia elétrica a partir do momento que o autor, ora apelante, transferiu a titularidade do imóvel, ou seja, desde 17/09/2009, independentemente do fato delas estarem ou não em seu nome.

Assim
,
se o segundo requerido tivesse realizado a troca da titularidade no período em que
ocorreu
a compra do imóvel, o nome do autor, ora apelante, não teria sido negativado, uma vez que as faturas que originaram tal restrição foram do ano de 2013, ou seja, bem depois da venda do imóvel, que ocorreu em 2009.

A propósito:

“
INSCRIÇÃO NO SERASA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA DE LUZ NÃO OPERADA PELO COMPRADOR - INSCRIÇÃO DO VENDEDOR PELA CELESC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARGUMENTO DE QUE A PROVIDÊNCIA CABERIA AO VENDEDOR - POSSIBILIDADE DE DESLIGAR A UNIDADE CONSUMIDORA JUNTO À FORNECEDORA - RECURSO - OBRIGAÇÃO QUE CABE AO COMPRADOR - DANO MORAL PRESUMIDO - FIXAÇÃO MÓDICA.
Compete ao comprador do imóvel a obrigação de transferir para o seu nome a titularidade das contas de luz e água, que recebeu quitada no ato da transmissão da posse. A inscrição do nome do vendedor pela fornecedora de energia elétrica por débito em atraso, de responsabilidade do comprador, gera dano moral presumido.
A fixação do dano moral é uma operação intuitiva, que traz para o momento do arbitramento, o valor total devido, já devidamente atualizado.
[...]
”
(TJ-SC - AC: 03020353220158240019 Concórdia 0302035-32.2015.8.24.0019, Relator:
Helio
David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 02/05/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)
(
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ
RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PR - RI: 00253622220208160021 Cascavel 0025362-22.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator:
Nestario
da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2022) (
g.n
.)

Com efeito,
tendo o segundo requerido, FRANCISCO CARLOS FERRES, dado causa à negativação do nome do autor por não ter efetuado o pagamento das faturas em dia, havendo a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, razoável se mostra a sua condenação
solidária com a concessionária requerida
pelos danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da concessionária requerida
e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Por outro lado,

do
u parcial provimento
ao recurso do autor, para reformar o
ato sentencial
a fim de
condenar o segundo requerido FRANCISCO CARLOS FERRES
como responsável solidário juntamente com a concessionária requerida, na condenação a ela imposta, inclusive nos honorários advocatícios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024